Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-04.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de valores – Contrato de empréstimo - Sentença de parcial procedência – Contratação impugnada pela autora – Réu que não comprovou a regularidade na contratação – Ônus que lhe incumbia – Inteligência dos art. 373, II – Irregularidade constatada – Débito afastado – Valores que devem ser devolvidos na forma simples, pois

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de valores – Contrato de empréstimo - Sentença de parcial procedência – Contratação impugnada pela autora – Réu que não comprovou a regularidade na contratação – Ônus que lhe incumbia – Inteligência dos art. 373, II – Irregularidade constatada – Débito afastado – Valores que devem ser devolvidos na forma simples, pois ausente demonstração de má-fé - Sentença mantida – Recursos da autora e do réu desprovidos.